Tribunal: TJPA
Processo: 0808878-16.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808878-16.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

AGRAVADO: ROMEL LUIS CAFEZAKIS AMOEDO

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 2a TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO No AI.0808878-16.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

AGRAVADO: ROMEL LUIS CAFEZAKIS AMOEDO

ADVOGADA: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - PA15674-A

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

______________________________________________________

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL – PLANO DE SAÚDE – INSURGÊNCIA CONTRA O PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA LIMINAR – ALEGAÇÃO DE VALOR ELEVADO ARBITRADO A TITULO DE MULTA COMINATÓRIA – LIMITE DESPROPORCIONAL – RECURSO QUE NÃO COMPORTA PROVIMENTO – O PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM DEVE SER PROPORCIONAL AO PERIGO DE DANO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE OPERACIONAL DE CUMPRIMENTO DA DECISÃO NO PRAZO CONCEDIDO – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram
a 2a Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
de agravo de instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora
Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de fevereiro de 2021.

Este julgamento foi presidido pelo Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº AI.0808878-16.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

AGRAVADO: ROMEL LUIS CAFEZAKIS AMOEDO

ADVOGADA: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - PA15674-A

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

______________________________________________________

R E L A TO R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por
BRADESCO SAUDE S/A
contra decisão proferida pelo MM. Juiz(a) de Direito da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém-PA (
id

18195916
), em ação de obrigação de fazer c/c danos morais (processo nº.

0837305-90.2020.8.14.0301), aforada pelo agravado
ROMEL LUIS CAFEZAKIS AMOEDO
.

Em razões, alegou que a decisão determinou que o agravante, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, efetivasse o custeio de tratamento em UTI no Hospital Adventista de Belém em favor do agravado ou, na falta de leito, a sua transferência para outro hospital particular conveniado ou não, capaz de assisti-lo diante do seu quadro de saúde, fixando multa diária na ordem de R$1.000,00 (um mil reais) em caso de descumprimento, até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais), na conformidade das disposições contidas no art.497 do CPC/2015.

Argumentou que o cumprimento da medida liminar se tornou uma obrigação de difícil cumprimento em razão do prazo exíguo fixado para realização de todos os procedimentos, que demandaria contato imediato com o hospital para verificar disponibilidade do centro cirúrgico e providenciar o destacamento de equipe médica e dos materiais a serem utilizados.

Pontuou que restou desvirtuado o objeto da demanda, pois, desde o início, o agravado passou a ter enorme interesse no não cumprimento da decisão antecipatória de tutela, visto que o crédito proveniente da multa diária tornou-se bem mais recompensador do que o objeto da causa, devido seu valor exorbitante, revelando hipótese de enriquecimento ilícito.

Afirmou, em suma, que trata-se de empresa de caráter nacional e não pode ser onerada para cumprir uma liminar em um lapso de tempo curto, não tendo como se admitir que um meio processual de coerção atinja, em caso de mora, um valor superior ao que seria permitido às partes convencionarem para o caso de inadimplemento total da obrigação.

Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC e, ao final, seja o mérito do agravo julgado totalmente procedente para reformar inteiramente a decisão recorrida.

Juntou documentos.

Decisão negando a concessão de efeito suspensivo ao recurso (ID 3830950).

Sem contrarrazões autuadas (ID 4459178).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

VOTO

V O T O

O recurso preenche todos os pressupostos necessários à sua admissibilidade, de sorte que conheço do mesmo e passo ao exame do seu mérito.

Não comporta provimento o agravo.

Como mencionado na decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao recurso, o prazo para cumprimento da ordem deve ser proporcional ao perigo de dano e, no caso presente, embora tenha alegado ser insuficiente o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para autorizar o custeio e o fornecimento do tratamento de saúde prescrito ao agravado, a empresa agravante o fez de maneira genérica, não demonstrando a impossibilidade de seu cumprimento ou que não o tenha cumprido.

Ademais, considerando-se, sobretudo, a idade do recorrido e o seu quadro de saúde apresentado no momento em que proferida a decisão agravada, necessitando de internamento em leito de UTI para tratamento de doença degenerativa, o prazo para cumprimento da medida não comporta, neste momento, dilação.

No que tange à multa, ainda que passível de cumprimento provisório, o levantamento de valores em caso de eventual descumprimento somente é permitido após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte (art. 537, § 3º, CPC/2015), podendo a fixação, o valor ou a peridiocidade serem, perfeitamente, modificados à luz de oportuna produção de provas, não cabendo, nesta alçada, antecipar uma valoração no particular, sob pena de supressão de instância.

Ante o exposto,
conheço do recurso de agravo de instrumento e nego-lhe provimento
, mantendo a decisão agravada na íntegra.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 12/03/2021